Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748710-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SOARES SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 27726080 , de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 3 de agosto de 2021 15:33:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator